Tribunal: TJSP
Processo: 2278339-23.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Prisão preventiva. Custódia justificada para a garantia da ordem pública. Paciente acusado de integrar associação para o tráfico e de guardar expressiva quantidade de drogas variadas (mais de 40kg de cocaína e 10kg de maconha), tanto em porções individuais como na forma bruta, além de balanças de precisão e mais de 80 mil pinos vazios,

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Prisão preventiva. Custódia justificada para a garantia da ordem pública. Paciente acusado de integrar associação para o tráfico e de guardar expressiva quantidade de drogas variadas (mais de 40kg de cocaína e 10kg de maconha), tanto em porções individuais como na forma bruta, além de balanças de precisão e mais de 80 mil pinos vazios, indicando a grande quantidade de drogas que ainda seria produzida. Excesso de prazo para a formação da culpa. Não constatada violação à garantia da razoável duração do processo ou desídia da autoridade impetrada. Audiência de instrução já realizada. Autos que aguardam a vinda de laudos periciais. Ordem denegada, com recomendação.